Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747798-72.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON ALVES ARRAES APELADO: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME, ALEXANDRA OLIVEIRA DE MESQUITA, ALINE FIGUEIREDO FALCAO CYRIACO, CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, SANDRA ALVES VENTURELLI, NEILA ANDERS AIDAR D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 79112877. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator